Tribunal: TJES
Processo: 5003720-20.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003720-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA MOTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA NA SENTENÇA. PREPARO RECURSAL. INEXIGIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. QUITAÇÃO ISOLADA DE PARCELA. IRRELEVÂNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ART. 2º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. ACORDO/REFINANCIAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. INEXECUÇÃO DO PACTO. MERAS TRATATIVAS QUE NÃO AFASTAM A MORA. HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.

A concessão da gratuidade da justiça na sentença produz efeitos automáticos em grau recursal, enquanto não revogada por decisão fundamentada, tornando inexigível o preparo recursal.

2. Regularmente comprovada a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

3. A quitação isolada de parcela não descaracteriza a mora quando remanesce inadimplemento contratual, autorizando o vencimento antecipado da dívida, nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. Acordo ou refinanciamento celebrado após o ajuizamento da ação, não cumprido e sem prova de intenção inequívoca de novar, não afasta a mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5. A cobrança de honorários extrajudiciais, quando prevista contratualmente, encontra respaldo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, não interferindo nos pressupostos da ação fiduciária.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais. Embargos de declaração prejudicados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Vinicius de Oliveira Mota contra sentença de ID.
16467045
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., que julgou procedente o pedido, consolidando definitivamente a propriedade e a posse plena do bem em favor do banco, e condenou o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no percentual de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Nas razões de ID.
16467046
, o apelante sustenta, em linhas gerais: (a) ausência de constituição válida em mora, ao argumento de que a parcela indicada na notificação estaria quitada por meio de seguro prestamista; (b) existência de refinanciamento posterior, o que exigiria nova notificação; (c) nulidade da liminar e da sentença, com pedido de extinção do feito sem resolução do mérito; e (d) subsidiariamente, improcedência da ação e condenação do banco em penalidades previstas no art. 2º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O banco apresentou contrarrazões no ID.
16467049
, defendendo a manutenção integral da sentença, enfatizando: (a) validade do contrato e boa-fé objetiva; (b) regular comprovação da mora; (c) incidência do art. 2º, §3º, do DL 911/69 (vencimento antecipado), com eficácia da notificação e subsistência da mora; (d) que eventual refinanciamento teria ocorrido após o ajuizamento, não afastando a mora já caracterizada; e (e) legalidade de cláusula de cobrança de honorários extrajudiciais/contratuais em caso de inadimplemento.

Após a interposição do recurso, foi proferido despacho determinando o recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação da gratuidade da justiça, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pelo apelante.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5003720-20.2021.8.08.0012

Apelante:

Vinicius de Oliveira Mota

Apelado:

Banco Bradesco S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Inicialmente, cumpre enfrentar a questão de ordem processual relativa ao preparo recursal.

Consoante se verifica dos autos, o benefício da gratuidade da justiça foi expressamente deferido na sentença, com suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, não era exigível o recolhimento do preparo recursal, porquanto a concessão da assistência judiciária gratuita, deferida em primeiro grau, projeta automaticamente seus efeitos para a instância recursal, enquanto não revogada por decisão judicial específica e fundamentada, nos termos dos arts. 98, § 3º, e 99, § 5º, do CPC.

Desse modo, revogo o despacho que determinou a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro, reconhecendo a regularidade formal do recurso.

Superada a questão,
conheço do recurso
e passo ao exame de seu mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante, ora apelante, apta a legitimar o ajuizamento e a procedência da ação de busca e apreensão, à luz da alegação de quitação por seguro prestamista e de refinanciamento posterior da dívida.

Da análise do conjunto probatório, extrai-se que:

a) o contrato de financiamento com alienação fiduciária foi celebrado em 25/10/2019 (ID 16466654);

b) houve inadimplemento de parcelas vencidas a partir de 22/02/2021;

c) o credor promoveu notificação extrajudicial regularmente encaminhada ao endereço contratual, com aviso de recebimento positivo (ID 16466653); e

d) a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 29/06/2021.

O apelante sustenta que a parcela indicada na notificação teria sido quitada por meio de seguro prestamista, o que afastaria a mora. Todavia, tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, ainda que se admita, para fins argumentativos, a quitação de parcela específica por meio de seguro prestamista, tal circunstância não descaracteriza a mora quando remanesce inadimplemento de outras prestações contratuais, autorizando o vencimento antecipado da obrigação, conforme expressa previsão do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual a mora e o inadimplemento facultam ao credor considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

Logo, a constituição em mora restou regularmente comprovada, atendendo aos requisitos legais para o ajuizamento da demanda.

No que se refere à alegação de que o refinanciamento posterior teria afastado a mora originária e exigiria nova notificação, igualmente não assiste razão ao apelante.

Conforme corretamente consignado na sentença, o instrumento de refinanciamento foi celebrado após o ajuizamento da ação, não foi integralmente cumprido e tampouco homologado judicialmente. Além disso, não se verifica a presença dos requisitos caracterizadores da novação, notadamente a intenção inequívoca de extinguir a obrigação originária e substituí-la por nova relação jurídica, nos termos do art. 360 do Código Civil.

Aqui se impõe distinguir o caso dos autos de hipóteses em que se reconhece a novação da dívida, com extinção do processo por perda superveniente do objeto, quando o acordo posterior é formalizado, cumprido e produz efeitos jurídicos próprios, substituindo integralmente a obrigação original.

No presente caso, contudo, verifica-se que o acordo foi posterior ao ajuizamento, não houve purgação integral da mora, o pacto não foi cumprido e não se produziu prova da intenção inequívoca de novar.

A situação dos autos se amolda, portanto, ao entendimento recentemente firmado por esta Primeira Câmara Cível, no sentido de que meras tratativas ou propostas de renegociação, quando não formalizadas e cumpridas, não afastam a mora regularmente constituída nem impedem o prosseguimento da ação de busca e apreensão (AI 5009221-49.2025.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07/01/2026), em consonância, ainda, com o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, tem-se que a notificação extrajudicial cumpriu sua finalidade legal, a mora foi comprovada, a ação foi regularmente proposta e a liminar foi corretamente deferida, nos exatos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

A pretensão do apelante de restituição de valores pagos a título de honorários no âmbito do acordo também não prospera.

Tal questão, além de não afastar a mora nem elidir os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69, envolve discussão sobre cláusula contratual e encargos de cobrança, matéria que, em regra, demanda exame próprio quanto à pactuação, transparência e efetivo pagamento.

De todo modo, registre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de honorários extrajudiciais em hipóteses de mora, desde que haja previsão contratual expressa, com fundamento nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, o que afasta, em tese, a alegada ilegalidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Julgo, ainda, prejudicados os embargos de declaração opostos
contra o despacho de ID 16821332, em razão da superveniente revogação do ato impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)